Tribunal: TJDFT
Processo: 0730212-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0730212-54.2024.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA Agravados: CARLOS EDUARDO ZAVALA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília (ID 202104545) que, em sede de cumprimento de sentença, requerido por CARLOS EDUARDO ZAVALA, considerou o pagamento efetuado pelo agravante/executado intempestivo e manteve a multa e os honorários advocatícios estabelecidos no art. 523, § 1o, do CPC, sobre o valor integral do débito. Requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que o débito exequendo seja considerado integralmente quitado. Decisão indeferiu o efeito suspensivo ao recurso (ID 62057860). Despacho intimando o agravante para se manifestar sobre a existência de interesse recursal, tendo em vista a quitação integral do débito no processo de origem (ID 63290986). O agravante não se manifestou (ID 63723515). É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante foi intimado para se manifestar sobre a existência de interesse recursal, tendo em vista a quitação integral do débito no processo de origem e o pedido do executado, ora agravante, requerendo a baixa daquele processo (ID 208684126). Ora, o objeto deste agravo de instrumento é o reconhecimento para que a dívida fosse dada como quitada com o pagamento de ID 198503235 do processo de referência. Porém, após a interposição desse recurso e o indeferimento do efeito suspensivo, o agravante/executado depositou em juízo o valor restante da dívida e requereu a baixa dos autos (ID 208684126 e 208684132). Portanto, com o depósito restante do débito exequendo, fica caracterizada a perda superveniente do interesse recursal e este agravo de instrumento fica prejudicado. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO este recurso, em razão da superveniente perda do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator